Tribunal: STF
Processo: ARE 1409897
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS INCORPORADOS ENTRE 1998 E 2001. MEDIDA PROVISÓRIA 2.225/01. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. 



    A Medida Provisória n° 2.225-45/2001 possibilitou a incorporação de quintos no período entre 08/04/1998 e 05/09/2001. 



    A União Federal reconheceu o direito à percepção dos quintos, com pagamentos administrativos dos valores atrasados, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, renunciando tacitamente à prescrição, nos termos do art. 191 do CPC. Entendimento da Turma”. (eDOC 12, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, X, do texto constitucional. (eDOC 18)



    Nas razões recursais, alega-se, como preliminar ao mérito, a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que o Decreto nº 20.910/1932 determina que, após a interrupção do prazo, a contagem da prescrição se dá pela metade do tempo previsto (eDOC 18, p. 19-20). 



    No mérito, sustenta-se que “somente lei específica poderá determinar o modo de remuneração, sendo vedado à Administração estabelecer forma de cálculo ou critérios diversos daqueles estabelecidos pelo legislador” (eDOC 18, p. 21).



    Além disso, defende-se que inexiste direito adquirido à incorporação de quintos no caso dos autos, sob o argumento de que “o ato que se pretende ver acobertado pelo manto protetor do direito adquirido, deve ter observado na sua constituição, as normas vigentes ao tempo em que se consumou (...) e que, se (...) o ato se forjou à revelia da disciplina em vigor, por certo que não será merecedor da guarida inexpugnável do direito adquirido” (eDOC 18, p. 24).



    Aduz-se, ainda, que deve incidir no caso a correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, e, por fim, insurge-se quanto aos valores relativos à verba honorária, por entender que “não poderiam ter como base de cálculo o total da condenação, mas tão-somente parcelas vencidas e um total de 12 parcelas vincendas a partir do ajuizamento da ação”. 



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 395 da repercussão geral (eDOC 22, p. 45), o Tribunal de origem, em juízo de retratação, entendeu que o acórdão não contraria o precedente deste Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO. TEMA 395. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.



    1. Em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema STF 395 - Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal, a Vice-Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos a este Gabinete, para eventual juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015. 



    2. O direito à incorporação em si é questão distinta daquela que constitui objeto originário da ação, cuja causa de pedir reside no reconhecimento administrativo de valores devidos ao autor e na falta do respectivo pagamento.” (eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto à preliminar de mérito, a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/1932 e o CPC/73) e com base no conjunto probatório dos autos, consignou a renúncia tácita à prescrição pela União de forma a afastar a prescrição da pretensão do recorrido. Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    O prazo prescricional que incide no presente caso é o de cinco anos, nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32.



    Conforme o fundamentado acima, o direito à incorporação entre 1998 e 2001 só foi reconhecido com a edição da MP 2.225-45/2001, publicada em 04.09.2001. Como o direito de ação visando à cobrança dos valores atrasados nasceu apenas com a edição da MP, tenho que o prazo prescricional iniciou-se em 06.09.2001.



    Contudo, a União, através Direção do Foro da Seção Judiciária Santa Catarina, com fundamento na decisão do Egrégio Conselho da Justiça Federal, no Processo Administrativo n° 2004.164940, reconheceu o direito à percepção dos quintos, com pagamentos administrativos dos valores atrasados, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, renunciando tacitamente à prescrição, nos termos do art. l9l do CPC (fls.23/24)”. (eDOC 12, p. 2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 675. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA”. (ARE 1.386.752 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.08.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DECRETO 20.910/32. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)”. (ARE 1358071 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.04.2022)



    Quanto ao mérito, registre-se que este Supremo Tribunal Federal julgou o tema 395 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 638115, de minha relatoria, DJe 03.08.2015, em que se assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8 de abril de 1998 até 4 de setembro de 2001, ante a carência de fundamento legal, conforme acórdão assim ementado:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” 



    Os efeitos dessa decisão foram modulados para resguardar o direito dos servidores que já haviam recebido de boa-fé os quintos até a data do julgamento do precedente, conforme o seguinte trecho da decisão:



    “(...) em razão da segurança jurídica, modulam-se os efeitos da presente decisão para obstar a repetição de indébito em relação os servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese”



    A orientação quanto à modulação dos efeitos foi objeto de integração e melhor elucidação em sede de embargos de declaração, no qual se destacou a necessidade de assegurar a segurança jurídica nas hipóteses em que o recebimento dos quintos decorra de decisão administrativa e de boa-fé do agente público. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido nos embargos mencionado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE 638115 ED-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2020; grifei)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o pagamento pleiteado pelo recorrido possui fundamento em decisão administrativa que lhe teria conferido o direito de receber tais valores referentes ao período de 1998 a 2001. Nesse sentido, confira trecho do acórdão proferido em juízo de retratação:



    “(...)



    Diante desse contexto, forçoso reconhecer que o pedido deduzido está adstrito à condenação da União ao pagamento de valores atrasados, devidos em virtude de decisão administrativa. Logo, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225- 48/2001, alcança o(a) autor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18/12/2019).” (eDOC 23, p. 10)



    Assim, verifica-se que o caso dos autos se amolda perfeitamente à modulação dos efeitos realizada no julgamento do tema 395 da repercussão geral, motivo pelo qual se conclui não haver qualquer contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    Quanto à correção monetária, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, notadamente ao que decidido no julgamento do tema 810 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 870947, Rel. Min, Luiz Fux, DJe 20.11.2017, conforme acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)



    Por fim, ressalta-se que a insurgência relacionada aos critérios para o arbitramento de verba honorária restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arbitramento de honorários. Valores. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.173.387 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 09 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente